Tribunal: TJPA
Processo: 0000255-28.2005.8.14.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000255-28.2005.8.14.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

APELADO: ROSA MARIA BARATA GONCALVES, ARIOSVALDO COSTA ALVES SOBRINHO, LUZIA ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIA LUCIA MONTEIRO MARTINS, ANA CELIA FAVACHO SEABRA, MARIA DE DEUS FARIAS LEAL, MANOEL DA SILVA MONTEIRO, MARIA OCINEIA PALHETA DA SILVA, ALUISIO ELERES MONTEIRO, RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO VINDICADO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM ALGUNS AUTORES. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1.

A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2.

Preliminar de nulidade pela ausência de instrumento de representação.
A sentença deve ser reformada, para extinguir a ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de validade processual, (artigo 485, IV, do CPC) somente com relação aos autores Antônia Lúcia Monteiro Martins, Maria Ocinéia Palheta da Silva, Raimundo do Espírito Santo Alves e Rosa Maria Barata Gonçalves, haja vista que não apresentaram procuração de patrono nos autos, nos termos do artigo 76, § 1º, I do CPC. Preliminar acolhida;

3.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não dos apelados em receberem os valores relativos aos salários de novembro e dezembro de 2000, e o 13° salário;

4.

Do caderno processual, observa-se que a inicial dos autores, com exceção de Ana Célia Favacho Seabra, Maria de Deus Farias Leal e Luzia Alves Oliveira, não foi acompanhada de nenhum documento, motivo pelo qual o juízo monocrático determinou que os autores comprovassem a aprovação no concurso público mencionado na inicial, consoante consta no id. 13124295, pág. 3;

5.

A ausência de comprovação das alegações, mesmo em processo em que haja a revelia do réu, pode, perfeitamente, levar à improcedência da ação, justamente porque compete ao autor se desincumbir do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, como ocorreu no caso
;

6.

A apelação deve ser conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido dos autores, com exceção de
Ana Célia Favacho Seabra, Maria de Deus Farias Leal e Luzia Alves Oliveira;

7.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação, e dar parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12/06/2023 a 12/06/2023.

Belém, 12 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta
pelo MUNICÍPIO DE MARAPANIM,
em face da sentença prolatada pelo

Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim, que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ALUÍZIO ELERES MONTEIRO E OUTROS
.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que são servidores públicos municipais e que não receberam remuneração referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como o 13º salário. Pleitearam, portanto, o pagamento das verbas aludidas.

A sentença (id. 13124299 - Pág. 4/5) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“(...)
Desse modo, acolho o pedido e CONDENO o Município de Marapanim a pagar aos autores os meses de novembro e dezembro/2000 e o respectivo 13° salário. Sobre as prestações deve incidir juros utilizando-se o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (STJ, REsp 1492221/PR).

Condeno o município, ainda, a pagar o valor equivalente a 10% a título de honorários sobre o total da condenação.

Extingo a presente ação, nos termos do art. 487,1, do CPC.”

Inconformado, o Município de Marapanim interpôs Recurso de Apelação (id. 13124300).

Em razões recursais, alega, em síntese, a nulidade pela ausência de instrumento de representação dos autores que não apresentaram procuração; prefeitura não tem personalidade jurídica para atuar no polo passivo da demanda; não aplicação dos efeitos materiais da revelia e necessidade do autor comprovar suas alegações.

Requer a reforma integral da sentença; a extinção do feito por vício de representação e pela ilegitimidade passiva do Município de atuar no feito.

Os Apelados Rosa Maria Barata Gonçalves, Ariosvaldo Costa Alves Sobrinho, Luzia Alves de Oliveira, Antonio Lucia Monteiro Martins, Ana Célia Favacho Seabra, Maria de Deus Farias Leal, Manoel da Silva Monteiro, Maria Ocineia Palheta da Silva, Aluisio Eleres Monteiro, Raiundo do Espirito Santo apresentaram contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 13124306, pág. 1/3).

Os apelados Ariosvaldo da Costa Alves Sobrinho, Luzia Alves de Oliveira, Ana Celia Favacho Seabra, Maria de Deus Farias Leal e Aluisio Eleres Monteiro, apresentaram contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 13124308, pág. 1/14).

O apelado Manoel da Silva Monteiro apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 13124315, pág. 1/8).

Instada a se manifestar nos autos a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso (id. 13883718, pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO

O Município Apelante argumenta que a ação foi protocolada pela Advogada Ana Lúcia Souza Braga, OAB/PA nº 7.255, representando todos os autores, no entanto, afirma que não foram anexadas as procurações, com poderes a advogada peticionante para atuar no feito, pelo que pleiteiam a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de piso determinou que a advogada subscritora da petição inicial, Dra. Ana Lúcia, juntasse instrumento de procuração dos autores que lhe outorgasse poderes para atuar no feito (id. 13124295, pág. 3).

Posteriormente, determinou que os autores se manifestassem, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, para informarem o interesse no prosseguimento do feito, determinando a juntada de procuração à subscritora da petição inicial, bem como de documentos mencionados na exordial, sob pena de extinção do feito (id. 13124295, pág. 11).

Posteriormente, as autoras Ana Célia Favacho Seabra e Maria de Deus Farias Leal, informaram que seriam assistidas pela Defensoria Pública, pleiteando o prosseguimento do feito, bem como apresentaram documentos (id. 13124295, pág. 17).

Posteriormente, os autores Manoel da Silva Monteiro, Luzia Alves de Oliveira, Maria de Deus Farias Leal, Aluizio Eleres Monteiro e Ariosvaldo Costa Alves apresentaram procurações, outorgando poderes ao novo patrono, pelo que pleitearam o prosseguimento do feito.

Constata-se que não foram anexados instrumento de representação relativos aos requerentes Antônia Lúcia Monteiro Martins, Maria Ocinéia Palheta da Silva, Raimundo do Espírito Santo Alves e Rosa Maria Barata Gonçalves.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser reformada, para extinguir a ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de validade processual, (artigo 485, IV, do CPC) somente com relação aos autores Antônia Lúcia Monteiro Martins, Maria Ocinéia Palheta da Silva, Raimundo do Espírito Santo Alves e Rosa Maria Barata Gonçalves, haja vista que não apresentaram procuração de patrono nos autos, nos termos do artigo 76, § 1º, I do CPC.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não dos apelados em receberem os valores relativos aos salários de novembro e dezembro de 2000, e o 13° salário.

O Recorrente argumenta que os autores não apresentaram qualquer prova de suas alegações, tendo apresentado apenas petição inicial, não comprovando a existência de vínculo com o Município.

Compulsando os autos, ao contrário do entendimento exposto pelo magistrado
a quo,
tenho que os documentos trazidos com a inicial não são capazes de comprovar a constituição do direito dos autores/apelados. Vejamos.

Do caderno processual, observa-se que a inicial dos autores não foi acompanhada de nenhum documento, motivo pelo qual o juízo monocrático determinou que os autores comprovassem a aprovação no concurso público mencionado na inicial, consoante consta no id. 13124295, pág. 3.

Após, verifica-se que somente as apeladas Ana Célia Favacho Seabra, Maria de Deus Farias Leal e Luzia Alves Oliveira, comprovaram que são servidoras efetivas e que possuem vínculo com o Município Apelante, enquanto o restante dos apelados não apresentou nenhuma documentação, embora determinado pelo juízo de piso (id. 13124295, pág. 17; id. 13124296, pág. 1/4).

Ademais, não identifico qualquer comprovação por parte dos demais apelados no sentido de que, no período indicado na exordial, estavam exercendo suas funções no município apelante.

Dessa forma, tenho que a constituição do direito dos autores/apelados não restou comprovada, na forma do artigo 373, I, do CPC/15.

Nesse contexto, analisando o acervo probatório, constata-se que os autores/apelados não comprovaram mediante elementos suficientes, a prova dos fatos constitutivos do seu direito, especificamente, quanto ao vínculo com o Município Apelante, capaz de ensejar a condenação dos apelantes ao pagamento das verbas salariais pretendidas.

Com efeito,
a ausência de comprovação das alegações, mesmo em processo em que haja a revelia do réu, pode, perfeitamente, levar à improcedência da ação, tal como no caso ora analisado, justamente porque compete ao autor se desincumbir do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
.

Sobre o tema, ônus da prova do autor, trago à colação julgados deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA E DISSOLVIDA. MÉRITO.
TEORIA ESTÁTICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333 DO CPC/73. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A teoria estática de distribuição do ônus da prova tem como objetivo fazer com que as partes tenham o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito, independentemente do polo processual que se encontrem.
2. Hipótese dos autos em que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
Conjunto probatório imprestável a demonstrar a propriedade ou a posse sobre o bem que se pretende partilhar e nem que o mesmo foi adquirido durante a constância da união estável. Manutenção da sentença que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - APL: 00016816920118140048 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELOS AUTORES. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA. OCORRÊNCIA -
SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIOS NÃO PAGOS. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO VINDICADO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM OS AUTORES. SENTENÇA REFORMADA.
AÇÃO JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. 1. Não ocorrem para a Fazenda Pública os efeitos da revelia, não havendo que se falar em presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Todavia, a ausência de contestação conduz à preclusão quanto à produção da prova que competia ao réu, relativamente aos fatos cuja alegação era de sua incumbência, razão pela qual não são considerados documentos juntados com a interposição do recurso de Apelação pelo Município; 2. Os apelados protocolizaram requerimento administrativo, pleiteando o pagamento da remuneração referente ao mês de agosto/2009, sob a justificativa de que a suspensão do respectivo pagamento foi anulada por determinação judicial. Contudo, na decisão referida inexiste determinação no sentido de assegurar qualquer tipo de pagamento aos então impetrantes, mas apenas para que permanecessem na lotação de origem; 3. Os contracheques juntados aos autos pelosa1 autores/apelados, confirmam a tese do apelante de que os descontos constantes nos referidos documentos se devem a faltas dos referidos servidores, não restando comprovada a constituição do direito dos autores/apelados ao recebimento dos valores pleiteados, na forma do artigo 333, I, do CPC; 4.
A ausência de comprovação das alegações, mesmo em processo em que haja a revelia do réu, pode, perfeitamente, levar à improcedência da ação, justamente porque compete ao autor se desincumbir do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, como ocorreu no caso;
5. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente o pedido dos autores, por não restar comprovada a constituição do direito vindicado, na forma do artigo 333, I, do CPC/73; (TJ-PA - APL: 00008645320098140100 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2018).

Nessa esteira, entendo que os autores, com exceção de
Ana Célia Favacho Seabra, Maria de Deus Farias Leal e Luzia Alves Oliveira,
não lograram êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, o que poderia ter sido feito através do decreto de nomeação, a fim de comprovar o vínculo com o Município Apelante e não recebimento das verbas solicitadas.

Desta forma, não desincumbindo os autores/apelados do seu ônus probatório, entendo que a sentença deve ser reformada, para julgar improcedente o pedido inicial,
com exceção de
Ana Célia Favacho Seabra, Maria de Deus Farias Leal e Luzia Alves Oliveira.

Destaco, ainda, que a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, com relação aos autores Antônia Lúcia Monteiro Martins, Maria Ocinéia Palheta da Silva, Raimundo do Espírito Santo Alves e Rosa Maria Barata Gonçalves, haja vista que não apresentaram procuração de patrono nos autos, nos termos do artigo 76, § 1º, I do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marapanim, reformando a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Destaco que

É o voto.

Belém, 12 de junho de 2023.

Belém, 20/06/2023